Tribunal: TJES
Processo: 0005424-11.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005424-11.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLAUCIA YONE DA SILVA, SEMIR DE LOURDES SILVA

APELADO: RAPHAEL MENDES DE MATTOS MOTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIO. RECURSO INTERPOSTO PELAS VÍTIMAS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. 1. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, CP. RELATO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. 2. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DÚVIDAS SOBRE QUEM TERIA DADO INÍCIO ÀS AGRESSÕES. TESE DE AUTOLESÃO. VEROSSIMILHANÇA. 3. AMEAÇA. PALAVRA DAS VÍTIMAS ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EM NENHUMA OUTRA PROVA. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo porque tais crimes ocorrem, amiúde, em situações de clandestinidade. Entretanto, o relato da vítima não é absoluto, devendo ser avaliado em confronto com os demais elementos de prova amealhados no decorrer da instrução processual. Na espécie, no entanto, os fatos imputados na denúncia teriam ocorrido em via pública, à vista de pessoas que não confirmam as agressões, dizendo, inclusive, que teriam impedido a consumação do crime, ao segurar o réu. Da mesma forma, as testemunhas também não atestam a existência de ameaças na oportunidade. 2. Sendo impossível aferir, com plena certeza, quem teria dado início às agressões, impossível a condenação. Caso em que, além de haver agressões mútuas, há elementos a dar apoio à tese de autolesão. Se, por um lado, a instrução não confere total credibilidade à versão do acusado, ao menos retira da imputação a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório. 3. Em relação ao suposto crime de ameaça, também não se observa nenhum elemento a corroborar a versão das vítimas, que se encontra isolada nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005424-11.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIA YONE DA SILVA e outros

APELADO: RAPHAEL MENDES DE MATTOS MOTA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005424-11.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLAUCIA YONE DA SILVA, SEMIR DE LOURDES SILVA

APELADO: RAPHAEL MENDES DE MATTOS MOTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO INTERPOSTO PELAS VÍTIMAS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. 1. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, CP. RELATO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. 2. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DÚVIDAS SOBRE QUEM TERIA DADO INÍCIO ÀS AGRESSÕES. TESE DE AUTOLESÃO. VEROSSIMILHANÇA. 3. AMEAÇA. PALAVRA DAS VÍTIMAS ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EM NENHUMA OUTRA PROVA. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo porque tais crimes ocorrem, amiúde, em situações de clandestinidade. Entretanto, o relato da vítima não é absoluto, devendo ser avaliado em confronto com os demais elementos de prova amealhados no decorrer da instrução processual. Na espécie, no entanto, os fatos imputados na denúncia teriam ocorrido em via pública, à vista de pessoas que não confirmam as agressões, dizendo, inclusive, que teriam impedido a consumação do crime, ao segurar o réu. Da mesma forma, as testemunhas também não atestam a existência de ameaças na oportunidade. 2. Sendo impossível aferir, com plena certeza, quem teria dado início às agressões, impossível a condenação. Caso em que, além de haver agressões mútuas, há elementos a dar apoio à tese de autolesão. Se, por um lado, a instrução não confere total credibilidade à versão do acusado, ao menos retira da imputação a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório. 3. Em relação ao suposto crime de ameaça, também não se observa nenhum elemento a corroborar a versão das vítimas, que se encontra isolada nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005424-11.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLAUCIA YONE DA SILVA, SEMIR DE LOURDES SILVA

APELADO: RAPHAEL MENDES DE MATTOS MOTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GLÁUCIA YONE DA SILVA e SEMIR DE LOURDES SILVA contra a sentença de fls. 133/136, da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado RAPHAEL MENDES DE MATTOS MOTA, da imputação da prática dos crimes descritos no artigo 129, §9º e no artigo 147, ambos do Código Penal.

Narra a inicial, em síntese, que por volta das 19h do dia 2 de abril de 2022, na Rua Dinamarca, nº 11, bairro Portal de Jacaraípe, Serra/ES, o recorrido teria agredido fisicamente e Glaucia Yone da Silva, sua ex-companheira, bem como Semir de Lourdes Silva, genitora daquela, causando-lhes lesões corporais, tendo ainda proferido ameaças em desfavor da primeira vítma.

Ao fim da instrução criminal, restou absolvido de todas as imputações penais.

No apelo de fls. 142/148, pugnam as supostas vítimas pela reforma da sentença, para que seja o apelado condenado na forma da denúncia.

Contrarrazões defensivas às fls. 157/168-v., pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 6983315, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pelo provimento do apelo.

Esta síntese processual. Passo à análise do mérito recursal.

São imputados ao apelante na inicial a prática de dois crimes: lesão corporal e ameaça.

Em relação ao primeiro delito, o magistrado sentenciante compreendeu que a instrução trouxe a lume um panorama de lesões mútuas, havendo dúvidas a respeito de quem teria dado início às agressões físicas.

No tocante às ameaças, a sentença registra que não seria possível vislumbrar o dolo de ameaçar, notadamente, porque a promessa de mal futuro e injusto teria sido feito em um momento de exaltação de ânimo, apontando, ainda, ausência de comprovação idônea do delito.

A defesa das vítimas, no entanto, aduz que restaram suficientemente provadas as lesões sofridas por ambas as vítimas e a ameaça perpetrada pelo réu em desfavor da vítima Glaucia Yone da Silva.

Na hipótese dos autos, é possível constar, com efeito, que os laudos de lesões corporais de fl. 41 e 61 atestam a existência de lesões nas vítimas. Desta forma, comprovada a materialidade das infrações previstas no artigo 129, do Código Penal.

A autoria, por seu turno, merece análise mais detalhada.

As vítimas, ouvidas em juízo, confirmaram a versão inicial.

SEMIR DE LOURDES SILVA, mãe da também vítima GLAUCIA YONE SILVA, aduziu que o apelado chegou na casa em que ela residia com sua filha porque sua neta, filha de GLAUCIA com o recorrido, estava passando mal. Alega que tudo corria bem até que a filha passou a falar dos valores dos alimentos devidos por ele para o sustento da filha. Diz que o réu se tornou agressivo, proferindo xingamentos contra a vítima GLAUCIA. Segundo ela, GLAUCIA pediu que o apelado fosse embora, tendo ele começado a descer as escadas, mas retornou e empurrou a porta e passou a agredir GLAUCIA. Acresce que fizeram contato com a Polícia, mas o socorro policial demorava, ao passo que o réu pegou a criança no colo e continuou a agredir GLAUCIA. Assevera que a todo momento o apelante levantava a camisa para mostrar que estava armado. Ao fim, o apelante sacou a arma e disse que iria atirar em GLAUCIA. Perguntada se GLAUCIA chegou a agredir o apelado, disse que não.

GLAUCIA YONE DA SILVA, da mesma forma, alega que tanto ela quanto SEMIR, sua mãe, foram agredidas pelo recorrido, aduzindo também que fora ameaçada de morte por ele. Recorda-se que o réu foi até sua residência para ver a filha de ambos, que estava doente, sendo que a visita transcorria normalmente até que decidiu falar com o réu que havia procurado um advogado para pleitear em juízo a regulamentação de visita e dos alimentos. Alinha que, nesse momento, o réu passou a agredi-la verbalmente, ao que ela pediu que ele se retirasse. Diz que ele desceu até a metade da escada, mas voltou abruptamente e bateu a porta contra a vítima, empurrando-a para dentro de casa. Afirma que ele chegou a levantar a mão para desferir um soco, mas ela se impôs, mandando que ele saísse do local, tendo a mãe da depoente, a vítima SEMIR ligado para a polícia. Relata que o réu seguiu em sua direção dando golpes com a palma da mão em seu queixo e ombro, e quando a vítima SEMIR interveio, ele a empurrou, fazendo com que ela caísse e se lesionasse. Diz que o réu pegou a filha no colo, e desceu as escadas, tendo ela ido atrás buscando pegar a criança de volta. Diz que tentou impedir que ele saísse com a criança, já no portão de saída da residência, local em que ele teria batido a cabeça da vítima no muro e em meio aos empurrões teria quebrado o registro de água. Lembra que, enquanto discutiam para que o apelado devolvesse a criança, ele sacou a sua arma e apontou para o peito da vítima GLAUCIA ameaçando matá-la.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a palavra da vitima reveste-se de especial relevância no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo porque tais crimes ocorrem, amiúde, em situações de clandestinidade. Confira-se, a propósito, precedente em linha com a presente argumentação:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. Omissis. 4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado. (STJ, HC 615.661/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020)

Entretanto, é também verdade que o relato da vítima não é absoluto, devendo ser avaliado em confronto com os demais elementos de prova amealhados no decorrer da instrução processual.

O Soldado da Polícia Davi Alves de Souza afirmou que quando chegou a situação já estava controlada, com o apelado em uma viatura e a vítima GLAUCIA de outro ponto, separado. Afirma que GLAUCIA fez seu relato à guarnição e disse que sentia dores, mas ele não conseguiu constatar nenhuma lesão aparente na vítima. Perguntado sobre o fato de haver registrado no boletim de ocorrência a existência de lesões, esclarece que baseou-se no que foi dito pela ofendida, a qual trajava calças compridas e blusa de manga longa, mas não visualizou as lesões supostamente sofridas pela vítima. Negou, também, ter visto lesões na cabeça da ofendida. Perguntada a razão de a vítima SEMIR DE LOURDES SILVA não ter constado como vítima no dia dos fatos, aduz que, na ocasião, em nenhum momento ela se apresentou como ofendida.

Também foi ouvido o Policial Militar Filipe Furlan Randiz, o qual, também afirmou que ao chegar o apelado e a vítima GLAUCIA já estavam em pontos distintos, sendo que, após receber as orientações do Comandante do Policiamento do Sexto Batalhão, que já se encontrava no local, conduziu GLAUCIA até a Delegacia da Mulher, ao passo que o recorrido foi levado para o Batalhão para o recolhimento do armamento e demais procedimentos. Lembra que tomou o depoimento da ofendida e depois o do apelado e posteriormente confeccionou o boletim de atendimento que foi entregue à autoridade policial. Perguntado sobre as versões dos envolvidos, afirma que ambos relataram haverem sido agredidos mutuamente. Informa, ainda, que o recorrido tinha muitas lesões aparentes nos braços e no tórax, ao passo que a vítima GLAUCIA se queixava de dores na cabeça e braços, mas não viu lesões, considerando que ela usava roupas que cobriam os membros superiores e inferiores. A respeito da vítima SEMIR, aduz que não havia relatos de agressão contra ela, a qual foi conduzida como testemunha. Perguntado se a vítima GLAUCIA ostentava lesões na face ou cabeça, disse que não observou.

A testemunha Eliete Maria Trancoso Faé, vizinha das vítimas, embora não tenha visto os fatos, recorda-se de ter ouvidos “gritaria, bateção e choro de criança”, detalhando que ouvia gritos somente por parte da ofendida GLAUCIA. Na sequência, afirma que percebeu que o réu desceu as escadas com a filha, sendo seguido por GLAUCIA e pela fila mais velha dela, recordando-se que o apelado dizia para GLAUCIA “-Calma. Pare com isso. Você é covarde”, e filha do casal no colo do acusado chorando. Tal como dito pelas demais testemunhas, informa que não viu lesões no corpo da vítima. Vale ressaltar que a testemunha pediu para não ser ouvida na presença da vítima, porque tinha receio de que ela pudesse tomar alguma atitude contra ela, porque a ofendida GLAUCIA seria pessoa agressiva e “barraqueira”. Perguntada se ouviu o apelado bater a cabeça da vítima contra a parede enquanto discutiam no portão da casa, disse que não.

A testemunha Aila Silveira Pereira, que também é vizinha da vítima GLAUCIA, igualmente pediu para não ser ouvida na presença das vítimas e atestou que temia GLAUCIA, por ser uma pessoa agressiva, que era ouvida proferindo xingamentos. Perguntada, por outro lado, sobre a personalidade do réu, asseverou que sempre o viu como um indivíduo cortês, e observava que ele sempre perguntava se a filha precisava de algo. Recorda-se que, no dia da briga, começou a escutar barulhos e o choro da filha dos réus. Ao sair para a rua e passar pelo portão, viu o recorrido com a filha no colo e a vítima GLAUCIA “muito alterada”, gritando e tentando arranhar e atingir o rosto do acusado. Afirma que, ato contínuo, a vítima SEMIR e a filha mais velha de GLAUCIA também tentavam agredir o réu enquanto ele tentava descer as escadas. Detalha, também, que o réu assumia postura defensiva, tentando proteger a filha e o próprio rosto e pedindo que GLAUCIA parasse. Aduz que, no momento dos fatos não viu o apelante armado.

O réu, por seu turno, em interrogatório judicial, afirma que não agrediu as vítimas, tendo apenas se protegido dos ataques que teriam sido desferidos pela vítima GLAUCIA. Aliás, a versão dos fatos por ele apresentada se mostra bastante consentânea com aquela relatada pela testemunha Aila Silveira Pereira, conforme depoimento acima mencionado.

Além disso, o recorrido diz que passou a filmar o que ocorria com seu telefone celular, sendo que GLAUCIA, ao perceber, o agrediu. O arquivo VID-20220404-WA0135.MP4, armazenado na pasta compartilhada, de fato, mostra o réu filmando a si e sendo atacado pela vítima.

No panorama probatório existente, impossível aferir, com a certeza necessária, quem teria dado início às agressões. Nesse contexto, impossível a condenação. Nessa linha:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECIPROCIDADE DE AGRESSÕES - CONTUNDENTES DÚVIDAS ACERCA DE QUEM DEU INÍCIO À AÇÃO - RECURSO PROVIDO. - Demonstrada nos autos a ocorrência de agressões recíprocas e persistindo dúvida sobre quem deu início às ações, imperiosa a absolvição do acusado em relação ao crime de lesão corporal. Omissis. (TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.148301-7/001, 9a Câmara Criminal Especializa, Rel. Des. Eduardo Machado, 16/08/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - PROVA INSUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". - Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a certeza necessária quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, sobretudo pelas inconsistências nas declarações da vítima e os indícios da ocorrência de agressões recíprocas entre as partes, deve ser proferida decisão absolutória com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG, Apelação Criminal 1.0396.16.005525-9/001, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Glauco Fernandes, 08/11/2022)

Ademais, vale registrar que a hipótese de autolesão, citada na sentença, igualmente não pode ser descartada, já que as testemunhas afirmaram não ter notado a existência de lesões imediatamente após os fatos.

Se, por um lado, a instrução não confere credibilidade plena à versão do acusado (já que nenhuma testemunha presenciou os fatos ocorridos quando todos estavam no interior da residência), ao menos retira da imputação a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório.

Em relação ao suposto crime de ameaça, também não se observa nenhum elemento a corroborar a versão das vítimas, que se encontra isolada nos autos.

Assim, no contexto probatório emergente dos autos, impossível extrair um juízo suficientemente firme para sustentar a condenação, devendo ser preservado o entendimento do juízo de singela instância.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese.

Em sentido análogo, jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL NA FORMA DA LEI 11.340/06 - ABSOLVIÇÃO POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INCONTESTE A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexistindo nos autos provas hábeis e seguras da efetiva conduta praticada pelo apelante no crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, não há como ser mantido o decreto condenatório. 2. As declarações da vítima e do acusado não conseguiram delinear suficientemente a autoria do citado crime. 3. Face a dúvida quanto ao real envolvimento do réu, uma vez que houve agressões recíprocas, deverá ser aplicado em seu favor o princípio in dubio pro reo. Simples indícios de autoria não são suficientes para um decreto condenatório. 4. Modificação da sentença monocrática que se impõe, para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198809997, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Preservo a absolvição.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.